Tribunal: TJBA
Processo: 8032205-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032205-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIALVA BRITO DA GAMA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, DIOGO DE ALMEIDA PIRES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

RC08

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANOS ECONÔMICOS). FASE DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 887/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8032205-57.2025.8.05.0000, em que é agravante
MARIALVA BRITO DA GAMA
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,